Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados para declarar a nulidade das transações bancárias realizadas na conta e com o cartão do autor e condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 41.576,15 referente às transações desconhecidas pelo requerente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade das transações realizadas sem sua autorização e a condenação do recorrente ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 41.576,15. Noticiou que em 29 de março de 2022, por volta das 18h, recebeu uma ligação em seu telefone residencial fixo do número 3344-8247, afirmando ser da central de segurança do Banco réu, oportunidade em que foi cientificado sobre tentativa de compras utilizando seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.375,33 e orientado a entrar em contato com a central de atendimento da instituição financeira através do n.o 4004-0001. Narrou que efetuou a ligação para o número indicado quando foi atendido por uma pessoa que se identificou como Ricardo Lopes Marques, o qual confirmou a versão informada pela central de segurança e informou que seria realizada uma perícia nos cartões de bandeiras Visa, Mastercard e Elo, para tanto o funcionário do Banco, de nome Fabricio, iria até sua residência para recolher os cartões que deveriam ser colocados em um envelope lacrado juntamente com uma carta, manuscrita, de contestação. Alegou que passados uns 30 (trinta) minutos, o referido funcionário de nome Fabrício, devidamente identificado com o crachá da Central de Segurança do Banco passou em sua residência para recolher o envelope com os cartões. Afirmou que logo após checou o saldo de sua conta bancária, momento em que percebeu que haviam realizado as seguintes transações: duas compras desconhecidas, na função débito, nos valores de R$ 4.970,30 e R$ 4.350,00, ambas constando como credor Teddy Willian Alves, além de dois saques efetuados nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 600,00 e nos cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard foram realizadas compras nos valores de R$ 9.999.99 e R$ 19.875,32, respectivamente. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e foi até sua agência bancária, contudo, o requerido se recusou a reconhecer a inexistência do débito ou efetuar a restituição dos valores. Informou que é correntista da Instituição Bancária requerida desde 1990 e em todo o seu relacionamento comercial jamais efetuou compras nos valores citados e toda vez que existia alguma dúvida recebia ligações para confirmação de compras.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45613255 e 45613256). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de defeito na prestação de serviços e existência de causa excludente da responsabilidade objetiva. Em suas razões recursais, o recorrente alegou ausência de responsabilidade da Instituição Financeira em transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista, caso dos autos, uma vez que o uso e guarda do cartão e da senha é dever do consumidor. Defendeu que não teve qualquer participação no evento danoso, uma vez que o fato decorreu de culpa exclusiva do recorrido e/ou terceiro de má-fé, afastando o nexo de causalidade. Sustentou que não houve defeito na prestação do serviço, inexistindo o dever de reparação de danos. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso em exame. As informações e documentos juntados aos autos apontam que o recorrido, para entrar em contato com o Banco recorrente, ligou no número de telefone constante nos canais oficiais da Instituição Financeira e, por aquele meio, foi orientado a entregar os cartões. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrado por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
10. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição, inexistindo, portanto, culpa concorrente do recorrido. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria do consumidor, correta a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pelo autor.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.